Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACOS PARA TRATAMENTO DE CRIANÇA COM DOENÇA DE WILSON (TRAFIC).
1. A parte autora narra diagnóstico de doença de Wilson e acompanhamento no Hospital da Criança de Brasília. Indica a tentativa de fornecimento de medicamentos e fármacos para seu tratamento, sem sucesso. Pede a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de insumos (Tacrolimo 0,1% Creme 30mg, Piridoxina 25mg, Penicilamina 250mg, Sabonete Líquido, Hidratante Corporal e Filtro Solar FPS50 antialérgico), conforme prescrição médica.
2. A sentença proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF julgou procedentes os pedidos autorais para determinar o fornecimento dos medicamentos Penicilalamina, Piridoxina e Tarfic pomada (ID n. 98907233), enquanto houver necessidade e nas quantidades prescritas no relatório médico. Além disso, autorizou a substituição do medicamento TARFIC por prescrição de médico para fármaco de mesmo princípio ativo. O Distrito Federal interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença para formar litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, afirma que na bula do medicamento não consta indicação para tratamento da doença e a impossibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais para a Defensoria Pública.
3. A parte ré ventila a necessidade de inclusão da União Federal para formação de litisconsórcio passivo necessário, o que atrairia a competência da Justiça Federal para julgamento do presente feito. Este posicionamento diverge do entendimento consolidado no STF, em sede de repercussão geral (tema 793), sobre a responsabilidade solidária dos entes federados, segundo o qual o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles isoladamente ou conjuntamente. No caso dos autos, embora sustente se tratar de medicamento não autorizado, o que atrairia a competência da Justiça Federal, consta na bula do remédio a indicação para tratamento de dermatite atópica, reflexo da doença de Wilson (ID 32605642). Por isso, afasto a preliminar ventilada.
4. No mérito, o ente federado afirma se tratar de utilização de medicamento sem previsão na bula. Consta nos autos que a criança faz tratamento dermatológico, pois apresenta “hipocrômicas em regial malar bilateralmente” e atualmente com suspeita de vitiligo. Além disso, o laudo afirma que os insumos são necessários para o cuidado de sua pele, patologicamente afetada pela doença de Wilson.
5. O quadro clínico da paciente deve ser considerado como um todo, de modo a abranger a totalidade das doenças e lesões que lhe acometem, possibilitando a melhora em seu estado de saúde (art. 4o, ECA). A bula indica o remédio para tratamento de dermatite atópica ou eczema, caracterizado por reação anormal do sistema imune da pele e que causa inflamação, coceira, vermelhidão e ressecamento.
6. Endosso as palavras do juízo sentenciante: “na última prescrição médica, está descrito que o medicamento está prescrito para vitiligo, possivelmente, desencadeado pela autora no decorrer de seu crescimento e acompanhamento médico. Nesse cenário, a paciente faz jus ao recebimento dos fármacos demandados, de maneira que a negativa do Distrito Federal, em oferecer condições básicas de tratamento a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, mostra-se indevida”.
7. Com relação ao pagamento dos honorários advocatícios à Defensoria Pública, entendo que embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Cito precedentes da 5a Turma Cível: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL vs DISTRITO FEDERAL e JOAO PAULO FERREIRA DIAS. Acórdão 1386645, 07118681520178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 29/11/2021; M. A. L. D. S. vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1386623, 07113912120198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021.
8. Apelação conhecida e provida em parte para afastar a condenação do Distrito Federal em honorários advocatícios.